Tribunal: STF
Processo: ARE 1587228
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação de dispositivos constitucionais violados. Reexame de fatos e provas. Inaplicabilidade de lei federal a normas estaduais específicas. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recorrente alegou violação a preceito de lei federal e apontou o art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República como fundamento para o recurso extraordinário.

    3. A decisão agravada fundamentou a negativa de seguimento do recurso extraordinário na ausência de indicação de dispositivos constitucionais violados e na necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas.

    II. Questão em discussão

    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; (ii) estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos; e (iii) definir se a Lei federal nº 13.954, de 2019, pode ser invocada para afastar especificidades de normas estaduais relativas a militares estaduais.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

    6. A falta de fundamentação específica das premissas que justificam o manejo do recurso extraordinário inviabiliza sua análise, atraindo a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Lei federal nº 13.954, de 2019, não pode ser invocada para o afastamento das especificidades constantes de normas estaduais relativas aos militares estaduais, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei federal no que invadiu a competência legislativa dos Estados.

    IV. Dispositivo 

    9. Recurso ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, al. “a”; Lei nº 13.954, de 2019.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.544.485-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025; STF, ARE nº 1.162.348-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019; STF, ARE nº 1.392.066-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023; STF, RE nº 1.322.154-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2021.